Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0701757-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Márcio Xavier dos Reis Mauro Xavier dos Reis Apelado: Rafael Marra Guimarães Ferreira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Xavier dos Reis e Mauro Xavier dos Reis, em conjunto (Id. 72007512), contra a sentença (Id. 72007509) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Os recorrentes sustentam, em síntese, que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ocorre, no entanto, que não existem quaisquer elementos de prova nos presentes autos que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Por essas razões foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação, pelos apelantes, de comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à Receita Federal ou outros elementos de prova com o intuito de subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 72143119). É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5°, § 2°, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva comprovação de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência econômica da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido”. (Acórdão 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (Acórdão 996161, 20160020180765AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução n° 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Observe-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4° da LINDB. Aliás, no caso em deslinde, os elementos de prova existentes nos autos demonstram que esse requisito não se encontra preenchido. Saliente-se, como reforço argumentativo, que houve desistência em relação ao requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos ora apelantes na origem (Id. 72006852), com o subsequente pagamento voluntário do valor correspondente às custas processuais iniciais (Id. 72006854). Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que Márcio Xavier dos Reis e Mauro Xavier dos Reis efetuem o pagamento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 4°, do CPC). Desde logo, ficam os apelantes advertidos de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator